Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-81.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000397-81.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DA SILVA - CPF: 993.672.891-20 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado que pleiteia a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sustentando sua total incapacidade para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo apenas o auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral é total e permanente, apta a ensejar a aposentadoria por invalidez, ou se é parcial e suscetível de reabilitação, justificando o auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou que a incapacidade da parte recorrente é parcial e permanente, não impedindo o exercício de outras atividades laborais compatíveis com sua condição física.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.
5. A possibilidade de reabilitação para atividades que não demandem esforço físico com o membro superior esquerdo afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; STJ, AgInt no AREsp no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOÃO MARQUES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000397-81.2023.811.0025, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 240814156):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por
JOÃO MARQUES DA SILVA
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Segundo a inicial, no ano de 2022, o autor sofreu um grave acidente de trabalho e, desde então, passou a receber benefício previdenciário de auxílio-doença.

No entanto, afirma que está demonstrado por laudos médicos que a incapacidade ostentada o torna incapacitado definitivamente para o labor que desempenha regularmente, razão porque requer a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Recebeu-se a inicial, indeferiu-se o pedido de tutela antecipada, nomeou-se médico perito e determinou-se a citação da parte requerida (Id. 109839087).

Em contestação, a parte requerida arguiu preliminarmente a incidência da autotutela em benefícios previdenciários. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, a qualidade de segurado, o período de carência, e eventual incapacidade. Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício (Id. 110832428).

A parte autora impugnou a contestação (Id. 111813337).

O médico perito juntou o laudo (Id. 137929765).

Ambas as partes manifestaram-se sobre a perícia (Ids. 140281114 e 141139909).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

De acordo com a nova redação do artigo 19 da Lei de Benefícios, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Também as doenças ocupacionais – profissional ou do trabalho – podem ser consideradas acidente de trabalho, de acordo com o artigo 20 da Lei de Benefícios, desde que gerem alguma incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista (artigo 20, §1o).

O auxílio-doença é devido àquela cuja incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/91, respectivamente.

Quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Portanto, a concessão de tal benefício na hipótese de acidente de trabalho pressupõe a qualidade de segurado, a incapacidade total e permanente para o exercício do trabalho, bem como a ausência de possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou enfermidade.

Exige-se, ainda, que a doença ou a lesão não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral de Previdência, hipótese em que o benefício não é devido, salvo caso de progressão ou agravamento da enfermidade em decorrência do trabalho.

Ademais, há que se ressaltar que além do laudo pericial médico, as circunstâncias do caso concreto - como a faixa etária do requerente, o grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho - devem ser sopesadas para a aferição do impedimento

No que diz respeito ao período de carência previsto para o benefício previdenciário (art. 25, I, Lei no 8.213, de 1991), de doze meses, nos termos do artigo 26, II, da Lei no 8.213/91, há expressa dispensa do seu preenchimento quando o benefício estiver fundado em acidente, seja ele de trabalho ou qualquer outra natureza.

Da qualidade de segurado/carência

Cabe referir que a qualidade de segurado e a carência mínima exigida foram reconhecidas pelo INSS quando concedeu ao requerente o benefício de auxílio-doença na seara administrativa.

Passo, portanto, a análise das condições laborativas do autor.

Da incapacidade laboral

Resta, pois, averiguar a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício postulado.

No caso em análise, a perícia médica realizada (Id. 137929765), atestou que o autor é portador das seguintes patologias, classificadas no Código Internacional de Doenças como
CID 10 S42.3 Fratura da diáfise do úmero
e
M75.1 Sindrome do manguito rotador
, bem como que tais lesões decorreram de acidente de trabalho.

Quanto a incapacidade da parte autora para o trabalho, o Sr. Perito informou que se trata de “
incapacidade parcial, não podendo realizar atividades que demandem esforço com o membro superior esquerdo
”.

Disse, ainda, que quando da perícia o autor informou que era operador de máquinas e realizava atividades de direção e operação de pá carregadeira.

No que diz respeito à possibilidade de cura e da existência de tratamento para a patologia do autor, aduziu o Sr. Perito que a sequela é permanente e a reabilitação seria apenas para funções que não exijam esforço físico com o membro superior afetado.

Ao final, concluiu que:

“Periciando, 46 anos, com diagnóstico de sequela em ombro esquerdo após fratura em acidente, apresentando síndrome do manguito rotador. Devido às condições físicas, não há capacidade laboral para sua atividade habitual."

Neste contexto, entendo que não está patenteada a contingência necessária ao deferimento dos benefícios pleiteados, pois a concessão de aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício do trabalho e o auxílio doença acidentário tem por escopo remunerar o segurado temporariamente incapacitado para desempenhar seu trabalho habitual, sendo devido ao segurado empregado a partir do 16o dia do afastamento da atividade, perdurando enquanto persistir a incapacidade.

Doutra banda, conforme atual posicionamento do STJ, “em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido" (AgRg no REsp 1305049/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 08/05/2012).

Nesta senda, na hipótese em análise é possível a concessão ao autor do auxílio-acidente, eis que se trata de benefício concedido quando há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, podendo receber a benesse ao mesmo tempo em que se exerce nova atividade laboral, por força de reabilitação, sendo este o caso dos autos.

Conforme concluiu a perícia judicial a lesão do autor é parcial e permanente, sendo destacada a sua incapacidade para desenvolvimento de suas funções habituais, isto é, insuscetível de recuperação com métodos de readaptação, reabilitação ou terapêuticos, decorrendo exclusivamente da atividade laboral.

O auxílio-acidente é devido desde o dia imediatamente posterior à data da cessação do auxílio-doença.

No que diz respeito ao valor e vigência do benefício, as prestações mensais corresponderão a cinquenta por cento do salário de benefício e serão devidas, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, conforme preleciona o art. 86, § 1o, da Lei n° 8.213/91.

Inexistindo valores devidos quanto ao quinquênio anterior ao ajuizamento do feito, resta prejudicada a prescrição suscitada pela ré.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a conceder ao autor benefício previdenciário de auxílio-acidente, no valor no valor correspondente a cinquenta por cento do salário de benefício, nos termos da Lei no 8.213/91, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio doença.

b)
DETERMINAR
ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 09/05/2018, data posterior à cessação do benefício de auxílio-doença.

IV) DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Nesse sentido, esclareço que a autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

No tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo IPCA-E (Sistema Jusprev II - Diversos III => [...BTN - INPC (03/91) - UFIR (01/92) - IPCA-E (01/00) - TR(07/09) – IPCA-E (26/03/15)], em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida.

Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:

"Nome da segurado: JOÃO MARQUES DA SILVA

Benefício Concedido: auxílio-acidente acidentário (B94)

Renda Mensal Atual: 50% do salário de benefício

Data do Início do Benefício (DIB): dia posterior à data da cessação do auxílio doença. "

Expeça-se certidão de honorários em favor do médico perito. Na hipótese de já depositados em juízo o valor correspondente ao trabalho do
expert
, expeça-se o alvará para levantamento.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Cumpra-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, um
a
vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade total e permanente.

Argumenta que a perícia judicial apresenta contradições quanto à parcialidade da incapacidade da parte autora, pois
“
embora o Recorrente esteja se submetendo ao tratamento médico para melhora do seu quadro clinico das dores, este não devolverá sua capacidade laborativa plena, bem como não há quaisquer perspectivas de reabilitação profissional
”.

Por essas razões, requer
“
seja conhecido e provido o presente recurso de inominado, a fim de que seja reformada parcial da sentença de ID. “154386570”, para que seja condenado o Recorrido a
CONVERTER O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
”
(ID. 240814157).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 240814162).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 243041154).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JOÃO MARQUES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos n.° 1000397-81.2023.811.0025, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONVERSÃO EM AUXILIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de acidente de trabalho, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 08.04.2022 a 28.02.2023, porém se encontra incapacitado total e permanente
mente
para o labor.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 240812698).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença (ID. 240814155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser permanente e parcial (ID. 240812698):

“
VII. RESPOSTA AOS QUESITOS:

a. DO JUÍZO:

i. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

R: Sim, sequela de fratura do úmero esquerdo.

ii. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R: Sim, para atividades que demandem esforço físico com o membro superior.

iii. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R: Incapacidade parcial, não podendo realizar atividades que demandem esforço com o membro superior esquerdo.

iv. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R: Permanente para atividades que demandem esforço com o membro superior esquerdo.

v. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

R: 22/03/2022.

vi. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

R: Fase residual.

vii. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

R: Incapacidade desde março de 2022 após o acidente automobilistico.

viii. Qual atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

R: Operador de márina (pá carregadeira).

ix. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possivel a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

R: Incapaz para atividades que demandem esforço com o membro superior esquerdo. Passível de reabilitação para atividades que não exijam grande esforço físico dos membros superiores.

b. DO AUTOR

i. Se o requerente é realmente incapaz: R: Sim, há incapacidade.

ii. Qual amplitude de sua incapacidade e: R: Incapacidade permanente e parcial.

iii. Qual a data da incapacidade: R: 22/03/2022.

c. DO RÉU

i. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: Não.

ii. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R: Não.

iii. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: CID 10 S42.3 Fratura da diáfise do úmero e M75.1 Sindrome do manguito rotador.

iv. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: Relatório médico e radiografias do membro superior esquerdo. v. Há necessidade de novos exames?

R: Está aguardando ressonância magnética.

vi. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Operador de máquinas. Realiza atividades de direção e operação de pá carregadeira.

vii. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Atrofia da musculatura da cintura escapular esquerda com dor à palpação e limitação do movimento de rotação.

viii. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Limitação permanente e total.

ix. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Parcial.

x. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Sim.

xi. Qual a data de início da doença?

R: 22 de março de 2022.

xii. Qual a data de início da incapacidade?

R: 22 de março de 2022.

xiii. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: A união do exame físico com a história clinica e análise dos documentos apresentados.

xiv. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: união do exame físico com a história clinica e análise dos documentos apresentados.

xv. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: Não.

xvi. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: Atividades que demandem esforço físico com os membros superiores.

xvii. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? ?

R: Atividades que não demandem esforço físico com os membros superiores.

xviii. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: Definitiva para sua função habitual.

xix. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: Definitiva para sua função habitual, sendo possivel a reablitação em funções que não exijam esforço físico com o membro superior afetado.

xx. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: A união do exame físico com a história clinica e análise dos documentos apresentados.

xxi. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Não.

xxii. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Sim.

xxiii. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Sim.

xxiv. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: Sequela permanente.

xxv. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: Pelo fato de apresentar sequela permanente.

VIII. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO:

Periciando, 46 anos, com diagnóstico de sequela em ombro esquerdo após fratura em acidente, apresentando síndrome do manguito rotador. Devido condições físicas, não há capacidade laboral para sua atividade habitual
”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, o perito ressaltou a possibilidade de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem (46 anos), e, embora não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a se
qualificar,
o que possibilita o
seu
reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024